Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712880-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CERQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Kelly Cerqueira (Autora) em face da r. sentença (ID 42233512) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pela Apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, in verbis (ID 42233512 - pág. 3/4): “Diante do exposto, decidindo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, altero o valor da causa para R$ 35.091,12 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial. Em virtude da sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 42233516), a Autora/Apelante sustenta que o Banco Réu/Apelado deixou de respeitar o limite existencial de subsistência, realizando diversos descontos, tanto em conta corrente quanto em folha de pagamento da Autora, cujo total ultrapassa 30% (trinta por cento). Discorre sobre a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, soldos e proventos de servidor público; sobre os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana; bem como sobre a responsabilidade que também recai sobre a Instituição Financeira, ao colaborar no processo de insolvência da Apelante. Afirma ter havido o rompimento da base objetiva do negócio jurídico, conforme o art. 6°, V, do Código de Defesa do Consumidor, e ser direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão devido a fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (Art. 6o, VI, do CDC). Assevera que o princípio da força obrigatória é relativizado diante do princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil). Ressalta que a Lei Complementar Distrital no 840/11 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou de mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Defende, que, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, tem direito à manutenção da parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial, devendo os descontos, tanto no contracheque quanto na conta corrente, serem limitados ao patamar de 30% (trinta por cento). De tal sorte, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida e condenar o Apelado a limitar os descontos no percentual de 30% dos rendimentos da Apelante, sob o páreo da legislação vigente, bem como do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (ID 42233331). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 42233519). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e a recebo apenas no efeito devolutivo, pois versa sobre sentença que revoga tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, e art. 1.013, ambos do CPC/15. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas. No caso vertente, a controvérsia recursal perpassa pelo exame da “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como pela possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, matérias essas que foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). De fato, no aludido acórdão, julgado em 9/3/2022, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Esclarece-se que, embora a questão relativa à limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento não tenha constado expressamente da tese jurídica estabelecida, da mera leitura da ementa do acórdão repetitivo, resta claro que o tópico também foi objeto de enfrentamento pela Corte Superior, de modo que está abarcado pelo julgamento do Tema 1085. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) No voto condutor do julgamento repetitivo, o em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator do paradigma, esclareceu as distinções existentes entre o empréstimo consignado em folha de pagamento e as demais espécies de mútuo bancário que autorizam o desconto de prestações em conta corrente. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo excerto do voto do em. Relator daquele Recurso Especial: “O empréstimo consignado apresenta-se, nesses termos, como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. Nessa modalidade de empréstimo – que, a um só tempo, propicia ao fornecedor do crédito, sólida garantia contra a inadimplência; e ao mutuário, acesso a crédito por taxas de juros substancialmente menores das praticadas no mercado para outros empréstimos sem similar garantia –, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. Inclusive, a informação sobre a existência de margem consignável, ao ensejo da contratação, é responsabilidade da fonte pagadora. É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. (...) Efetivamente, a especificidade do empréstimo consignado, com disciplina legal própria, não comporta a transposição de seus regramentos, sobretudo quanto ao percentual de limitação do desconto consignado, a outras modalidades de empréstimos, com autorização de débito em conta-corrente. Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) O débito atinente ao empréstimo, que incide sobre numerário existente na conta-corrente, não refoge dessa lógica. A instituição financeira assim procede em atenção justamente à deliberação anterior do correntista, no cumprimento de sua obrigação contratual. Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. O desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. Não se trata de indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103) – grifou-se. Concluiu, assim, o em. Ministro Marco Aurélio Bellizze que “o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles” (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103) - grifou-se. No particular, quanto à possibilidade de aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 aos descontos em conta corrente, asseverou o em. Relator que tal pretensão “tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário”, uma vez que “importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor”, devendo-se levar em conta que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador”. (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103) - grifou-se. Destarte, nos termos do que decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito se dê diretamente em folha de pagamento. Por outro lado, quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, por ausência de previsão legal. Na hipótese em tela, a Apelante admitiu, na inicial, possuir diversos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento e com desconto em conta corrente junto ao Banco Apelado e junto a outros bancos (ID 42233315 - pág. 3/4). Com efeito, ao compulsar o contracheque juntado pela Autora/Apelante, verifica-se a existência de vários outros empréstimos descontados na folha de pagamento, de diferentes instituições financeiras. Contudo, como a ação foi proposta somente em face do Réu BRB S/A e, como não há informações sobre a data da contratação dos demais empréstimos, a questão posta a juízo deve se limitar ao quanto postulado pela Recorrente, a saber, se há como imputar qualquer ilegalidade perpetrada pelo Apelado em relação aos descontos apontados na inicial. Ainda de acordo com a peça de ingresso, são os seguintes os contratos e valores firmados pela Autora com o Banco Réu (ID 42233315 - pág. 3/4): - contrato de empréstimo no 19003711, no valor total de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 1.852,38 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), descontadas do contracheque; - contrato de empréstimo no 17157854, no valor total de R$ 31.783,04 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 1.158,63 (mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), descontadas da conta corrente; - contrato de empréstimo no 19418236, no valor total de R$ 29.118,25 (vinte e nove mil, cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos), a ser paga em 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 466,75 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), descontadas do contracheque; - contrato de empréstimo no 20616781, no valor total de R$ 12.053,50 (doze mil, cinquenta e três reais e cinquenta centavos), a ser paga em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 665,84 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), descontadas da conta corrente; - contrato de empréstimo no 20616728 (anexo), no valor total de R$ 5.530,95 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), a ser paga em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 303,30 (trezentos e três reais e trinta centavos), descontadas da conta corrente. Veja-se que, no que concerne aos empréstimos em folha, os descontos somam R$ 2.319,13 (dois mil, trezentos e dezenove reais e treze centavos – ID 42233321), enquanto aqueles efetuados em conta corrente, somam, segundo a Autora, R$ 2.127,77 (dois mil, cento e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Em sede de apelação, constata-se sutil divergência de valores apontados pela Recorrente, com relação aos alegados descontos indevidos: R$ 1.852,38 em contracheque; R$ 1.158,63 em conta corrente; R$ 466,75 em conta corrente; R$ 665,84 em contracheque e R$ 303,30 em conta corrente. Desse modo, o desconto em contracheque seria de R$ 2.518,22 (dois mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), enquanto o de conta corrente seria de R$ R$ 1.928,68 (mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) – ID 42233516 - pág. 2/3. Isso porque, aparentemente, a parte se equivocou ao descrever a rubrica dos valores que lhe são descontados. De tal sorte, do cotejo entre a inicial e o contracheque juntado, reputa-se como corretos as quantias descritas na peça de ingresso para o deslinde da questão. Ressalte-se que o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, ao tratar da consignação em folha de pagamento, não limita a margem consignável à remuneração líquida dos servidores. No ponto, conforme já decidi em outra oportunidade, no cálculo dessa margem, deve ser considerada a remuneração bruta, pois não há regra que imponha a exclusão dos descontos compulsórios de tal base de cálculo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tendo em vista que o salário bruto da Apelante é de R$ 9.747,54 (nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento não devem ultrapassar R$ 2.924,26 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), valor superior ao do desconto atual – de R$ 2.319,13 (dois mil, trezentos e dezenove reais e treze centavos – ID 42233321). Assim, no que tange aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o contracheque colacionado pela Autora demonstra que houve, pela Instituição Financeira Ré, o respeito à limitação de 30% (trinta por cento), atendendo, como visto, ao entendimento firmado pelo c. STJ, ao julgar o Tema 1085, não havendo que falar em reforma da sentença nesse ponto. No que concerne aos demais mútuos com descontos em conta corrente, melhor sorte não assiste à Apelante. Consoante já esclarecido, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). No presente caso, merece ser ressaltado não haver a Apelante demonstrado qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha resultado em uma redução drástica de seus vencimentos, a ponto de prejudicar o pagamento das dívidas da forma contratada. Ressalte-se que, instada a especificar provas (ID 42233350), a Autora manifestou-se no ID 42233353, com os documentos de despesas médicas de IDs 42233354/42233357, em nome da Recorrente e de Adão Anicésio Caixeta, marido dela (ID 42233319). Contudo, não foi esclarecido de que modo tais despesas repercutiram na alegada situação de penúria da Recorrente, principalmente quando se considera que, a teor do mesmo contracheque de ID 42233321, constam rubricas que indicam ser a Apelante beneficiária de plano de saúde. Logo, em relação aos empréstimos realizados com débito em conta corrente ID 42233516 - pág. 2/3, tendo havido autorização da Autora nesse sentido, são lícitos os descontos realizados pelo Apelado de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente da devedora, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme decidido por meio do Tema 1085/STJ. Destarte, a r. sentença deve ser mantida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação. Em razão da sucumbência recursal e com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos pela Autora/Apelante em 1% (um por cento), estabelecendo-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devendo-se observar a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator